Tribunal: TJSP
Processo: 1047092-48.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de declaração de no 1047092-48.2018.8.26.0576/50000, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que são embargantes
LUIS SÉRGIO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e IVONE
LUIZA GOMES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e é
embargado CARLOS ADALBERTO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1047092-48.2018.8.26.0576/50000 - Cq 17420e
2
Voto no 42.360
Embargos de declaração de no
1047092-48.2018.8.26.0576/50000
7a Vara Cível de São José do Rio Preto
Embargantes: Luís Sérgio Dias e Ivone Luíza Gomes Dias
Embargado: Carlos Adalberto Rodrigues
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios atribuídos
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Autores
de
embargos
de
terceiro
interpõem embargos declaratórios ao acórdão (fls. 239/241).
Afirmam-no omisso, sustentam que o não envio do apelo à
Câmara preventa “configura falha processual” e insistem na
prescrição.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei ou a
princípio de toda natureza, mas com cumprimento das regras
pertinentes, o acórdão se limitou a declinar da competência,
a ordenar a redistribuição do apelo, de que não conheceu, e a
remessa dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1047092-48.2018.8.26.0576/50000 - Cq 17420e
3
Rejeitam-se,
pois,
os
embargos
declaratórios.
Celso Pimentel
relator